Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, DERIVADA DE CARTÃO DE CRÉDITO, FORMALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (“ADITAMENTO PARA PARCELAMENTO”). ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO. SUPERVENIENTE PEDIDO DE CANCELAMENTO EFETIVADO A TEMPO E MODO. RESCISÃO CONTRATUAL EFETIVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ORIUNDOS DO ALUDIDO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS ENCARGOS DELE DECORRENTES. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor em que pretende a declaração de inexistência de débitos decorrentes de “empréstimo” e reparação por danos morais. Recurso da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.

II. Superada a declaração de inexistência de débito no importe de R$ 5.791,68, oriundo da renegociação de dívida (pedido de cancelamento formalizado a tempo e modo), e dos encargos dela decorrentes, uma vez que foi rescindido o aludido negócio jurídico (ponto incontroverso – ausente impugnação específica). Assim, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à eventual reparação por danos morais.

III. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

IV. No caso concreto, a mera inscrição indevida do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

V. No entanto, em relação ao quantum da estimativa do dano moral, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 5.000,00 para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), porquanto, consoante as provas produzidas, não despontam qualquer consequência mais gravosa à parte autora, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.

VI. Por fim, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade das astreintes, as quais, de igual modo, poderão ser revisadas ao tempo do cumprimento de sentença, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (CPC, art. 537, § 1o, I).

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a estimativa dos danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).